Tribunal: TJSP
Processo: 2263073-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Agravo interno – Decisão que rejeitou os embargos declaratórios, a confirmar decisão que não admitira recurso extraordinário, este interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de reclamação perante o Órgão Especial – Inexistência de omissões na decisão de inadmissão do recurso extraordinário – Agravo não provido.